Tribunal: TJDFT
Processo: 0734069-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES BÁSICAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA.

1. O parágrafo 1o do artigo 1.694 do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos.

3. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios está em consonância com as despesas mensais apresentadas pela agravada e observam a capacidade contributiva do agravante, além de ser proporcional entre os rendimentos brutos dos coobrigados a prestar os alimentos.

4. Recurso conhecido e não provido.